Tribunal: STF
Processo: Pet 9672
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INVIABILIDADE DA VIA PROCESSUAL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de petição, protocolada por Raimundo José dos Reis Filho, de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental “contra os Atos do Juiz Gustavo Moreira, e do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que incorreram em crimes de prevaricação, e de desobediência (de Vossas Ordens Judiciais...) junto aos Autos do HC 161264 – MG”.
    Aduz o peticionante que o magistrado ora requerido já foi declarado suspeito e teve censuras decretadas pela Corregedoria e pelo CNJ em seu desfavor, por causa de violações a direitos e garantias do requerente. 
    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça determinaram que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais apreciasse a legalidade/abusividade da prisão do requerente e de atos cometidos pelo magistrado, mas as ordens judiciais não teriam sido cumpridas. 
    Ressalta que esta Corte já teria reconhecido que a prisão preventiva perdura há mais de onze meses, mesmo após o STJ ter afastado a prisão; o representante está preso em desacordo com o Estatuto da Advocacia, sendo submetido a torturas e constrangimentos ordenados pelo juiz de primeiro grau; e o TJMG tem conhecimento das ilegalidades.
    Destaca que não foram cumpridas “a Ordem do STJ (suso mencionada, pelo Ministro da Suprema Corte...) que mandou ‘...afastar a prisão preventiva...’ Decretada contra este Advogado” e “as determinações (do STJ/STF...) para que o (Presidente) TJMG, ora Representado promova a correição dos casos envolvendo as partes em litigio”.
    Alega que os atos praticados pelas autoridades requeridas encontram tipificação nos crimes de prevaricação e desobediência, previstos nos arts. 319 e 330 do Código Penal. Assinala que os atos do magistrado suspeito “afrontam também ao que determinam as leis 9.455/97 (Torturas...) e 13.869/19 (Abuso de Autoridade...)”.
    Afirma que o crime de abuso de autoridade teria se dado em resposta aos processos que “move contra o referido (e suspeito) Magistrado”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Isto posto, vem a presença de Vossa Excia, arguir descumprimento de preceitos fundamentais contra os Atos dos Juiz Gustavo Moreira, e do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para ver o caso em apreço (em especial a prevaricação, e o ‘descumprimento’ das ordens/determinações do STJ/STF...), sendo analisado conforme determinam as leis: 9.455/97 e 13.869/19, e requerendo: 
    Seja registrado que ‘até o presente’ o (Presidência...) Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não cumpriu as Ordens Judiciais do Supremo Tribunal Federal, envolvendo as partes/fatos jurídicos, em apreço; 
    Seja ‘conhecido e apreciado’ o (crime) Descumprimento das Ordens Judiciais do Superior Tribunal de Justiça, que mandou ‘...afastar esta prisão preventiva...’ Decretada pelo Juiz ‘Gustavo Moreira’, ora Arguido em desfavor deste Advogado, ora Arguente, ‘por causa de suas atividades profissionais’; 
    Seja ‘Oficiado’ o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para registro da presente (Reclamação contra os Atos do Juiz Gustavo Moreira...) junto aos Autos das Ações Penais, que este Advogado, move em desfavor do referido (e suspeito..) Magistrado, em especial ,junto àqueles em que o Juiz ‘Gustavo Moreira’, responde solidariamente com outros Servidores Públicos, ora Testemunhas; 
    Seja (liminarmente) ‘Oficiado’ a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para registro da presente (torturas sofridas por este Advogado...) junto aos Autos P – 725 – 21, para que produza efeitos legais naqueles 
    Seja “Notificado” a Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação acerca das (crimes) Torturas/Constrangimentos/Abusos ‘ordenados’ pelo (suspeito) Juiz ‘Gustavo Moreira’, ora Arguido, e promoção do que (...já...) foi determinado pelo Min Edson Fachin, senão, para cumprir o que manda o Código de Processo Penal 
    [...]
    Caso a PGJ insista em se manter inerte (se ‘esquivando’ e/ou não manifestando claramente...) ou simplesmente se não propor a Denúncia, no prazo legal, seja dado ao Arguente, o ‘direito e a legitimidade’, de promover Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, nos termos do que lhe garante o Art. 5, LIX da CF/88, c/c que determina o Art. 29 do CPP 
    Ainda quanto às determinações do Ministro Edson Fachin, espera ver o Estado de Minas Gerais, sendo ‘...responsabilizado...’ pelas (crimes) Torturas/Constrangimentos/Abusos ‘ordenados’ pelos Servidores Públicos, ora Arguidos, o que também se requer; 
    Por fim, seja ‘Notificado’ a Procuradoria de Defesa das Prerrogativas Profissionais da OAB, para conhecimento dos fatos (em especial, das torturas sofridas por este Advogado, ‘por causa de suas atividades profissionais’...), e principalmente participar dos (todos) Atos deste Processo, sob pena de nulidade do Feito, nos termos do que determina o Art. 7 da Lei 8.906/94” 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão é manifestamente inadmissível.
    Com efeito, a arguição de descumprimento de preceito fundamental encontra previsão constitucional no artigo 102, § 1º, que remete sua disciplina à lei ordinária. Por sua vez, a Lei federal 9.882/1999 regula especificamente o trâmite da ação, dispondo em seu artigo 2º, I, que podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade.
     Consigno que a Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, antes restrito ao Procurador-Geral da República, pretendendo, assim, reforçar a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. 
    No entanto, verifica-se in casu, de plano, a ilegitimidade ativa do requerente para propositura da referida ação de controle concentrado de constitucionalidade, haja vista não se enquadrar no rol taxativo previsto no artigo 103 da Constituição Federal. 
    Não bastasse o óbice acima elencado, a ação de descumprimento de preceito fundamental é meio processual adequado para veicular controvérsia a respeito da recepção de direito pré-constitucional, considerada sua compatibilidade com a Constituição Federal de 1988 (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 27/10/2006). 
    Ademais, a ação rege-se pelo princípio da subsidiariedade, revelando-se cabível apenas quando não houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade apontada, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99. Nesse sentido:
    Cabimento de argüição de descumprimento de preceito fundamental para solver controvérsia sobre legitimidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anterior à Constituição (norma pré-constitucional). (...) Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei no 9.882/99): inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. (...) A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da argüição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva dessa ação. (ADPF 33, Min. Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2005) 
    Na hipótese, o peticionante limita-se a discorrer acerca de suposto descumprimento pelo Juízo singular e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais de ordens emanadas por esta Suprema Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, que teriam resultado na manutenção ilegal em cárcere. 
    Observa-se, assim, que não exsurge da inicial discussão sobre a recepção de norma anterior à Constituição de 1988, consoante estabelece o artigo 1º, I, da Lei 9.882/99. Tampouco houve a indicação, de forma objetiva, do preceito fundamental que estaria sendo descumprido, a revelar a inadequação da via eleita.
    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente